Tribunal: TJES
Processo: 5003707-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003707-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E FRAUDE. FORMALISMO EXCESSIVO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS. MULTA DIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por desconto indevido c/c danos materiais e morais, indeferiu tutela de urgência destinada a suspender descontos realizados em benefício previdenciário da autora, sob as rubricas 259 (UNASPUB) e 257 (AMBEC), ao fundamento de ausência de pedido expresso de anulação contratual no rol final da petição inicial, apesar de a causa de pedir afirmar inexistência de relação jurídica e fraude; a agravante, idosa e beneficiária do INSS, recebe um salário-mínimo e sustenta que os descontos (R$ 53,98 e R$ 45,00) comprometem sua subsistência e aquisição de medicamentos, requerendo a suspensão sob pena de multa; a tutela recursal foi previamente deferida, a AMBEC informou cancelamento administrativo da inscrição e dos descontos e a UNASPUB não apresentou resposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o indeferimento da tutela de urgência com base na falta de pedido expresso de anulação contratual configura formalismo excessivo, diante da causa de pedir fundada em inexistência de relação jurídica e fraude; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para determinar a suspensão imediata dos descontos em benefício previdenciário, com fixação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O indeferimento da tutela de urgência por ausência de pedido expresso de anulação contratual adota rigor formal incompatível com a substância da postulação, pois a alegação de inexistência de relação jurídica e fraude implica, logicamente, o questionamento da validade de qualquer suposto ajuste.

A interpretação do pedido considera o conjunto da postulação e observa a boa-fé, não se limitando à leitura literal e isolada do rol final da inicial, nos termos do art. 322, § 2º, do CPC.

A alegação de inexistência de relação jurídica envolve prova de fato negativo (probatio diabolica), de modo que incumbe às entidades demandadas apresentar instrumentos contratuais assinados ou gravações aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade da autora.

As agravadas não apresentam, no momento processual, prova robusta de adesão voluntária, e o cancelamento administrativo dos descontos informado pela AMBEC fragiliza a tese de regularidade e reforça a verossimilhança das alegações.

O perigo de dano é evidenciado pela natureza alimentar do benefício previdenciário de um salário-mínimo e pelo impacto dos descontos mensais na subsistência e na aquisição de medicamentos, em contexto de vulnerabilidade.

A suspensão dos descontos é reversível, pois eventual regularidade das contratações pode ser apurada na instrução e, se for o caso, os valores podem ser exigidos pelas vias ordinárias, não se admitindo a continuidade das cobranças enquanto persiste dúvida razoável sobre sua legitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e a boa-fé, sendo inadequado indeferir tutela de urgência por ausência de pedido expresso de anulação contratual quando a causa de pedir afirma inexistência de relação jurídica e fraude.

Em alegação de inexistência de relação jurídica com descontos em benefício previdenciário, incumbe às entidades beneficiárias dos descontos comprovar a contratação, diante da impossibilidade de prova integral de fato negativo pelo consumidor.

Presentes probabilidade do direito e perigo de dano em descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, é cabível a tutela de urgência para suspender imediatamente as cobranças, por medida reversível, com fixação de multa diária por descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 322, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003707-52.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE:
MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS
.

AGRAVAD
A
:
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUX
Í
LIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

T
rata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
Maria Raimunda dos San
t
os
em face da decisão interlocutória que, nos autos da “ação de indenização por desconto indevido c/c danos materiais e morais”, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a suspensão dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário pelas rés, ora agravadas, sob as rubricas 259 (UNASPUB) e 257 (AMBEC).

Conheço do recurso e passo ao exame do mérito, que gravita em torno da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Primeiramente, impõe-se analisar a premissa adotada pelo juízo
a quo
, que fundamentou o indeferimento da medida na ausência de pedido expresso de anulação contratual no rol final da exordial. Com a devida vênia, tal entendimento revela um formalismo excessivo que desconsidera a substância da pretensão da autora. A causa de pedir é clara ao sustentar a inexistência de relação jurídica e a ocorrência de fraude, o que, por corolário lógico, implica o questionamento da validade de qualquer suposto ajuste. No âmbito do Direito Processual Civil contemporâneo, a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé (art. 322, § 2º, do CPC), não se limitando a uma leitura literal e isolada de um tópico específico da petição.

No que se refere
à probabilidade do direito, verifica-se que a agravante, pessoa idosa e beneficiária do INSS, nega veementemente ter anuído com as contribuições associativas em favor da UNASPUB e da AMBEC. Em casos de alegação de inexistê
ncia de relação jurídica, estamos diante de uma prova de fato negativo, cuja demonstração integral é impossível para o consumidor (a chamada
probatio diabolica
). Por conseguinte, opera-se a inversão do ônus da prova, incumbindo às entidades agravadas o dever de apresentar os instrumentos contratuais devidamente assinados ou gravações que comprovem, de forma inequívoca, a manifestação de vontade da agravante.

Compulsando os autos, observa-se que as agravadas não trouxeram, neste momento
processual, prova robusta da adesão voluntária da recorrente. Pelo contrário, a AMBEC, em petição protocolada sob o
id
8524581, informou ter procedido ao cancelamento administrativo dos descontos, o que, embora não signifique confissão de culpa, fragiliza a tese de regularidade da cobrança e reforça a verossimilhança das alegações da autora.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra cristalino e premente. A agravante percebe benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo, verba de nítida natureza alimentar. Os descontos mensais, ainda que pareçam de pequena monta em termos absol
utos (R$ 53,98 e R$ 45,00), possuem impacto relativo significativo para quem vive no limite da subsistência, comprometendo o custeio de necessidades básicas como alimentação e medicamentos. A manutenção de subtrações indevidas sobre proventos de aposentadoria configura violação direta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

Ademais, a medida de suspensão dos descontos é dotada de reversibilidade, uma vez que, caso venha a ser comprovada a regularidade das contratações no decorrer da instrução processual, as rés poderão cobrar os valores devi
dos pelas vias ordinárias. O que não se admite é a manutenção da exação sobre o benefício de pessoa vulnerável enquanto pende dúvida razoável sobre a legitimidade do negócio jurídico.

Ante o exposto, concluo pelo desacerto da decisão de primeiro grau, razão pela qual
DOU PROVIMENTO

ao recurso
,
para reformar a decisão interlocutória e confirmar a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, determinando que as agravadas suspendam, de imediato, todo e qualquer desconto sob as rubricas 259 (UNASPUB) e 257 (AMBEC) no benefício da agravante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada descumprimento, limitada, inicialmente, ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)